Tribunal: TCU
Processo: 000.935/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em, em 9/2/2022, o pregoeiro cancelou os itens 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44 do pregão eletrônico EBSERH 67/2021-SRP, em decorrência, entre outros motivos, da falta de estudo técnico preliminar, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do arts. 143, V, 'a', 169, V, c/c 234, 2o, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Secex-Saúde emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, (peça 43), ao representante, ao Hospital Universitário Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro (Hospital Universitário de Lagarto/SE - HUL/EBSERH), e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 1. Processo TC- Processo 000.935/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alexandre Torrezan Masserotto (CNPJ XXX.011.048-XX). 1.2. Interessado: Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. (10.780.790/0001-29). 1.3. Entidade: Hospital Universitário de Lagarto (Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro) - UFS - EBSERH. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.7. Representação legal: Rafael Francisco Carvalho (250.179/OAB-SP), representando Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas Ltda; Alice Oliveira de Souza Cavalcante (OAB-DF 46.204), Juliana Melissa Lucas Vilela e Melo (OAB-MG 104.889) e outros, representando Hospital Universitário de Lagarto (Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro) - UFS - EBSERH. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.